Tribunal: TJDFT
Processo: 0728682-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARRESTO CAUTELAR. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVADA.
1. O arresto é medida excepcional, que deve ser deferida quando houver suficientes elementos de convicção acerca do risco de desfazimento patrimonial ou ocultação de bens pelo devedor, o que não foi comprovado nos autos.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.